Tribunal: STF
Processo: HC 218750
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento o Agravo Regimental no HC 727.118/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ainda que decorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.



    2. O termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 8).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, “a interpretação do inciso I do artigo 64 do Código Penal deve ser no sentido de que não só os efeitos da reincidência devem ser extintos, mas também os efeitos secundários ou também qualquer outra valoração negativa de condutas anteriores praticadas pelo agente.” (pág. 5 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que 



    “[...] o Paciente não foi agraciado com o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelos seguintes fundamentos:



    […]



    Em que pese o profundo respeito e admiração aos entendimento dos Ilustres Desembargadores, os fundamentos jurídicos apresentados são insuficientes e carecem de fundamentação válida e legítima. 



    Observa-se que dois foram os fundamentos espinhais para negar a aplicação da minorante: maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas.” (págs. 7-8 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a. que seja afastado os maus antecedentes e, como consequência, seja reduzida a pena- base para o patamar mínimo, qual seja, em 05 anos de reclusão; 



    b. acolhida a tese do item ‘a’, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, bem como seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; 



    c. acolhida a tese do item ‘a’ e rejeitada a tese do item ‘b’, requer seja fixado o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, ‘b’, do CP, para cumprimento da pena;



    SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão a defesa relativamente à exasperação da pena-base imposta ao paciente, decorrente da valoração de condenação pretérita, como maus antecedentes, alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    Com ressalvas do entendimento pessoal deste relator, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral, por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: 



    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 



    Com efeito, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto a orientação firmada no referido precedente, para afirmar que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.



    No que concerne ao pedido de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a impetração não pode ser conhecida, pois o tema sequer foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessas circunstâncias, o exame da matéria por esta Suprema Corte, tal como posta, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator